Tribunal: STF
Processo: ARE 1506041
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE ATAQUE A FUNDAMENTO SUFICIENTE. ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES: INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS NO TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA-TO. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PRESTADO PELA SANEATINS/ODEBRECHT. USO DE PRODUTO VENCIDO QUE PODE CAUSAR SÉRIOS DANOS A SAÚDE DOS CONSUMIDORES. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO É OBJETIVA. CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM A DE INDENIZAR. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.



    1- O Ministério Público do Estado do Tocantins ajuizou ação civil pública em face da empresa requerida SANEATINS, agora denominada “Odebrecht Ambiental visando à proteção a saúde dos consumidores locais mediante a resolução de supostas irregularidades identificadas no tratamento e abastecimento de água, por ter a mesma utilizado o produto químico hypocal (cloro granulado) com data de validade vencida no Centro de Produção I, que atende 26.791 consumidores. 



    2- Deve estabelecer-se que a relação jurídica material existente na presente demanda é acobertada pelo manto da proteção consumerista, pois os usuários do serviço de água e esgoto se enquadram no conceito de consumidor descrito no art. 2.º do CDC e a ré no de fornecedor, nos termos do art.3.º, § 2.º, do CDC. 



    3- O fornecimento de água deve ser compreendido desde o princípio como dever primordial de um Estado comprometido com o bem-estar social, postura essa assumida pela República Federativa do Brasil, através da Constituição de 1.988. A água é bem de domínio público, ficando ao encargo das companhias de saneamento, por meio de concessões, o sistema de distribuição de custos de tratamento e abastecimento de água. 



    4- Ficou demonstrado nos autos que no dia 30 de abril de 2001, foram encontrados nas dependências da empresa apelante, 04 (quatro) tambores de cloro granulado 65% Hypocal, com data de validade vencida, sendo que dois recipientes já estavam completamente vazios, um parcialmente utilizado e um ainda lacrado. O tambor parcialmente utilizado e o que ainda estava lacrado, apresentavam como validade as datas de julho de 2000 e setembro de 2000, portanto, estando vencidos há quase um ano. Não há como se cogitar que os produtos estavam dentro do prazo de validade, uma vez que o Laudo Pericial acostado no evento 1, anexo 12, demonstra que os produtos não eram aptos para a utilização por perda da validade. No dia 16 de maio de 2001, o então funcionário da empresa SANEATINS, Sr. Valcy de Sousa Carvalho, compareceu ao Ministério Público para asseverar que o cloro vencido estava sendo utilizado no Pólo I de tratamento, sob as ordens do Dr. João Roberto Peixoto (técnico operacional), que por sua vez havia recebido autorização da química responsável da empresa em Palmas – TO (evento 1, anexo 16, fls. 6 e 7). Consta no depoimento que a química determinou o uso do cloro vencido, alertando sobre a necessidade de aumentar a quantidade dissolvida na água, para compensar eventual perda do princípio ativo do produto. 



    5- Não restou demonstrado nos autos que a empresa apelante não tenha feito uso do cloro vencido e, tampouco, a ausência do uso do cloro por todos os dias necessários. 



    6- A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, bastando que seja comprovada a existência do dano e do nexo causal entre este e o ato ilícito praticado para que reste configurada a necessidade de responsabilização civil. Cumpre ainda asseverar que as companhias de saneamento, muitas vezes por falta de condição, estrutura adequada ou por falta de investimentos dos seus gestores, assumem o risco de fornecer água fora dos padrões de potabilidade exigidos pela norma, fato que demanda a adoção de medidas enérgicas a fim de evitar que suas atividades venham a comprometer a saúde do consumidor, e no caso disso acontecer, há que se estabelecer a imperiosa necessidade de responsabilização, inclusive com reparação pecuniária. 



    7- A exegese do art. 935 do Código Civil dispõe que “a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”. O sistema brasileiro adotou, portanto, o princípio da independência das responsabilidades, razão pela qual a absolvição na esfera penal não significa o afastamento automático da responsabilização civil. 



    8- Sentença mantida. Apelo improvido." (e-doc. 375, p. 9-13).



    2. Opostos embargos de declaração contra o acórdão mencionado e em desfavor da decisão que rejeitou os primeiros embargos de declaração (e-doc. 422), foram rejeitados (e-doc. 462). Após determinação, pelo Superior Tribunal de Justiça, de retorno dos autos para nova análise dos segundos embargos de declaração, foram novamente rejeitados (e-doc. 495).



    3. Em nova oportunidade, foram opostos embargos de declaração, também rejeitados (e-doc. 502). 



    4. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 2º; 5º, inc. LIV; e 37, inc. XXI e § 8º, da Constituição da República. Afirma que "já cumpre regularmente as obrigações de fazer constantes do acórdão recorrido e, ainda, que a imposição de tais obrigações, pelo Judiciário, representa intervenção indevida na esfera de autonomia do Poder Concedente" (e-doc. 507, p. 16). Sustenta que houve violação à proporcionalidade quando da fixação do quantum indenizatório (e-doc. 507).



    5. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que não foram demonstradas, no recurso extraordinário, contrariedade direta à Constituição e repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 512).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido, por ausência de prequestionamento (e-doc. 515, p. 5).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Inicialmente, deve estabelecer-se que a relação jurídica material existente na presente demanda é acobertada pelo manto da proteção consumerista, pois os usuários do serviço de água e esgoto se enquadram no conceito de consumidor descrito no art. 2.º do CDC e a ré no de fornecedor, nos termos do art.3.º, § 2.º, do CDC.



    O artigo 22 do CDC, não deixa qualquer dúvida acerca da natureza consumerista da relação jurídica em foco. Confira-se:



    (...)



    Tem-se que o fornecimento de água deve ser compreendido desde o princípio como dever primordial de um Estado comprometido com o bem-estar social, postura essa assumida pela República Federativa do Brasil, através da Constituição de 1.988. A água é bem de domínio público, ficando ao encargo das companhias de saneamento, por meio de concessões, o sistema de distribuição de custos de tratamento e abastecimento de água. Segundo dispositivo inserido no art. 37, parágrafo 6º, da Carta Magna, a prestadora de serviço público deve responder, objetivamente, pelos danos causados a seus agentes (no caso em tela, os consumidores da Comarca de Araguaína) e a alegação de qualquer excludente, tais como o caso fortuito ou de força maior deve ser provada pela própria prestadora.



    Ao regulamentar o artigo 175 da Carta Magna a Lei nº 8.987/95, através do seu artigo 6º, determinou que:



    (...)



    Restou patente nos autos a má prestação do serviço de fornecimento de água tratada na cidade de Araguaína-TO prestado pela SANEATINS/ODEBRECHT, com a utilização de produto vencido, o que pode causar sérios danos a saúde dos consumidores." (e-doc. 375, p. 14-16, 19).



    8. De início, observa-se que nenhum dos dispositivos indicados como violados, nas razões do recurso extraordinário, foi objeto de prequestionamento. Inexiste debate a seu respeito no acórdão recorrido e, mesmo após a oposição de três embargos de declaração, não constam destes, visando à manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário.



    9. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal, outorgada pela Constituição da República no art. 102.  



    10. O debate prévio sobre a matéria constitucional é, pois, pressuposto à interposição regular do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a um cotejo entre a questão debatida no acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.  



    11. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal de origem tenha "apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional" (ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 08/09/2020, p. 22/09/2020), o que não ocorreu no caso. 



    12. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    13. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022).



    14. Registro, inclusive, ter sido essa a fundamentação do tribunal a quo para inadmitir o recurso (e-doc. 515) e um dos fundamentos para inadmissão de parte do recurso especial (e-doc. 544 e 575).



    15. Ainda que superado tal óbice, verifica-se que a Corte de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo em normas infraconstitucionais, dentre as quais o Código de Defesa do Consumidor e a Lei nº 8.987, de 1995. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    16. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte:



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CDE. FINALIDADES. LEI 10.438/2002. DECRETOS 7.945/2013, 8.203/2014, 8.221/2014 E 8.272/2014. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita."



    (ARE nº 1.362.369-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 18/04/2022).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MELHORIA DA QUALIDADE DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESOLUÇÃO DA ANEEL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA. SUMÚLA 279. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta, bem como para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279. II - Agravo regimental a que se nega provimento."



    (ARE nº 1.277.337-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 26/10/2020, p. 04/11/2020).



    17. Da leitura das obrigações de fazer questionadas, inclusive, nota-se a imposição de obrigações básicas, como a não utilização de produto químico com prazo de validade vencido para tratamento de água, efetuar tratamento eficaz, observando padrões mínimos de potabilidade, dentre outros. A própria recorrente afirma já cumprir essas obrigações de forma regular.



    18. Sobre o tema, nas razões recursais não se verifica especificação de qualquer obrigação fixada que tenha ultrapassado seus deveres básicos relacionados à sua obrigação de manter um serviço adequado, conforme exigido pelo art. 175, inc. IV, da Constituição da República, e pela legislação que trata do tema. O referido fundamento do acórdão não foi objeto de ataque, o que também inviabiliza o acolhimento do recurso extraordinário interposto, nos termos do enunciado nº 283 da Súmula do STF:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    19. Somado a isso, a alegação de ofensa à separação dos Poderes não se sustenta por não se vislumbrar, em nenhum ponto da decisão guerreada, qualquer atuação dos julgadores que tenha fugido da análise da juridicidade de normas infraconstitucionais e sua interpretação.



    20. Além de ser evidentemente possível ao Poder Judiciário exercer suas funções típicas, dentre as quais as descritas, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da separação dos Poderes pela análise da legalidade de atos administrativos.



    21. Por fim, quanto à alegada violação ao art. 5º, inc. LIV, da Constituição da República, além dos óbices já apresentados, tem-se que sua análise demandaria nova apreciação do contexto fático-probatório, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Incide, no ponto, o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    22. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    23. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    24. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator